Tribunal: TJBA
Processo: 8051376-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051376-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AGNES PINHEIRO E SILVA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE CAMPOS COTRIM, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS, ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA PROVISÓRIA. REAJUSTE. IPC-SAÚDE/FIPE. SINISTRALIDADE. CRITÉRIOS CUMULATIVOS. 1. Tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo, de natureza autogestão, não incide a limitação de percentual de reajuste fixada pela ANS para planos individuais e familiares, nem se aplicam, em regra, as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O reajuste anual pode resultar da combinação entre o índice de variação de custos do setor (IPC-Saúde/FIPE) e critérios atuariais, como envelhecimento do grupo e sinistralidade, revelando-se medida necessária à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano. 3. A pretensão de limitar o reajuste apenas ao IPC-Saúde, desconsiderando a variação da utilização do plano, implicaria criação de critério diverso do contratado, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a própria viabilidade do plano, sobretudo em regime de autogestão, em que inexiste margem de lucro. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8051376-97.2025.8.05.0000, em que é agravante AGNES PINHEIRO E SILVA e em que é agravada a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça